Tribunal: TJBA
Processo: 0500934-96.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500934-96.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: ASSEMP GESTAO EMPRESARIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer obrigação de trato sucessivo, determinou a apuração das parcelas vencidas no curso do processo em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 323 do CPC, mantendo os valores já fixados na origem e estendendo a condenação às prestações supervenientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há contradição na determinação de liquidação de sentença diante de condenação supostamente líquida; e (ii) se existe obscuridade quanto ao alcance da liquidação, especialmente no tocante às parcelas abrangidas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A determinação de liquidação não é inconciliável com o reconhecimento da obrigação, tratando-se de opção técnica para apuração do quantum debeatur, diante da necessidade de individualização das parcelas, períodos, índices de atualização e juros, conforme art. 509 do CPC. 4. A leitura sistemática do voto e do dispositivo evidencia que a liquidação se restringe às prestações vencidas no curso do processo, incluídas na condenação por força do art. 323 do CPC, inexistindo ambiguidade ou ampliação indevida do objeto condenatório. 5. Os embargos visam, em realidade, à rediscussão do mérito e ao prequestionamento, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. Embora reconhecido o caráter protelatório, afasta-se, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em atenção à boa-fé processual e à ausência de reiteração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A determinação de liquidação de sentença é compatível com condenação em obrigação de trato sucessivo quando necessária a apuração individualizada das parcelas vencidas no curso do processo, nos termos dos arts. 323 e 509 do CPC. 2. Não configuram contradição ou obscuridade as decisões que, de forma clara e sistemática, delimitam o alcance da liquidação às prestações supervenientes, sendo incabíveis embargos voltados à mera rediscussão do mérito. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 323, 509, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.0500934-96.2015.805.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como EMBARGANTE, BANCO VOTORANTIM S.A., e, EMBARGADA, ASSEMP GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor.